Tribunal: TJDFT
Processo: 0732935-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732935-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: MARILENE MACHADO DA SILVA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aldo Pereira da Silva contra decisão do Juízo da Vara Cível de BrazlândiaDF, de deferimento da penhora de 30% dos vencimentos do devedor. Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que os autos originários se encontram arquivados desde 19 de julho de 2019, sendo que a penhora de vencimentos teria sido indeferida por esta 2a Turma Cível (Ai 0715555-20.2018, distribuído em 30.8.2018) Intimado para esclarecer acerca da interposição do presente recurso, o agravante quedou-se inerte. Diante do exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, por manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, art. 932, III e parágrafo único). Intime-se. Preclusa a matéria, arquive-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator